Tribunal: TJES
Processo: 5000067-70.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000067-70.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WANDERSON VIANA FERNANDES VITAL e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE FILHOS MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. CUMPRIMENTO EM REGIME MAIS GRAVOSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
Ordem de
habeas corpus
impetrada em face de ato supostamente coator consubstanciado na decretação e manutenção da prisão preventiva da paciente, na qual foi condenada pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 dias-multa. A impetração objetiva (i) a substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser mãe de filhos menores de 12 anos, e (ii) o reconhecimento da ilegalidade da manutenção da custódia em regime mais gravoso que o semiaberto fixado na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a paciente, mãe de filhos menores de 12 anos, faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318-A, do CPP, e da orientação firmada no HC 143.641/SP; (
ii
) estabelecer se a manutenção da custódia em regime fechado, apesar da fixação do regime inicial semiaberto na sentença, configura constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O art. 318-A, do CPP, autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher com filho de até 12 anos, entendimento reforçado pelo STF no HC 143.641/SP, que estabelece a prisão domiciliar como regra, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.
4.
A proteção integral da criança, prevista no art. 227, da CF/1988, e as diretrizes das Regras de Bangkok orientam a aplicação da medida, mas não afastam a análise concreta das circunstâncias do caso.
5.
A sentença reconhece que a paciente mantinha em sua residência verdadeiro ‘paiol’ de drogas, com expressiva quantidade de entorpecentes distribuídos por todos os cômodos, balanças de precisão e ausência de ambiente familiar, evidenciando dedicação exclusiva à atividade criminosa.
6.
Os depoimentos policiais, colhidos sob contraditório, e a confissão parcial da paciente quanto à guarda das substâncias, corroborada por corréu, demonstram a gravidade concreta da conduta e o uso do imóvel como centro de distribuição de drogas.
7.
A utilização do ambiente residencial para a prática contumaz do tráfico descaracteriza a finalidade protetiva do benefício legal, configurando situação excepcionalíssima apta a afastar a prisão domiciliar, em consonância com o entendimento do STJ (AgRg-HC 1.036.442).
8.
O
habeas corpus
não constitui via adequada para reexame aprofundado do conjunto fático-probatório já apreciado na sentença condenatória, conforme orientação do STJ (AgRg-RHC 224.036).
9.
Embora o juízo sentenciante tenha mantido a prisão preventiva com fundamento no art. 387, § 1º, do CPP, fixou expressamente o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.
10.
A manutenção da paciente em estabelecimento prisional sob regime fechado, mais gravoso do que o determinado na sentença, configura constrangimento ilegal, por violar o princípio da legalidade e a individualização da pena.
11.
A negativa do direito de recorrer em liberdade não autoriza a imposição de regime mais severo que o fixado judicialmente, impondo-se a adequação imediata da custódia ao regime semiaberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
2
.
Ordem parcialmente concedida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPP, arts. 318-A e 387, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP; STJ, AgRg-HC 1.036.442/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.10.2025; STJ, AgRg-RHC 224.036/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19.02.2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
KETHILYN EDUARDO DE FREITAS BERTIN
, em face de ato apontado como coator atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco, consubstanciado na decretação e manutenção da prisão preventiva da paciente nos autos da Ação Penal nº 5003119-84.2025.8.08.0008, na qual foi condenada pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Em resumo, o mérito da impetração cinge-se a dois pontos fundamentais:
a
) a pretensão de substituição da prisão por domiciliar para a paciente, em razão de ser mãe de filhos menores de 12 (doze) anos;
b
) a alegada ilegalidade da manutenção da custódia em regime mais gravoso do que o semiaberto, expressamente fixado na sentença condenatória.

No que concerne ao pedido de substituição da prisão por domiciliar, o artigo 318-A, do Código de Processo Penal, estabelece que a prisão preventiva poderá ser substituída por prisão domiciliar à mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Esta regra encontra reforço na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do
H
abeas Corpus
nº 143.641/SP, que firmou o entendimento de que a prisão domiciliar para gestantes e mães de crianças em substituição à prisão preventiva constitui a regra, admitindo-se exceção apenas em situações excepcionalíssimas, concretamente demonstradas. O escopo primordial de tal normativa é a proteção integral da criança, consagrada no artigo 227 ,da Constituição Federal, bem como a garantia dos direitos humanos (Regra de Bangkok).

Entretanto, a análise das circunstâncias fáticas reconhecidas na sentença penal recorrida e nas informações prestadas pela autoridade coatora, revela a presença de uma situação que se enquadra na hipótese ‘excepcionalíssima’, que afasta a concessão da prisão domiciliar.

Isso porque, a paciente foi condenada por manter em sua residência um verdadeiro ‘paiol’ ou centro de distribuição de drogas em larga escala. Conforme os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, o imóvel onde ocorreu a apreensão funcionava exclusivamente como depósito de entorpecentes, possuindo quase nenhum móvel, apenas um colchão, além de drogas espalhadas e balanças de precisão, sem qualquer indício de presença de crianças ou ambiente familiar.

A própria paciente, em seu interrogatório judicial, ainda que alegando desconhecimento da natureza ilícita do material, confessou a guarda das substâncias, e o corréu Vitor Gabriel Fernandes Grosman afirmou ter recebido os ilícitos diretamente das mãos de Kethilyn. Tais fatos, devidamente provados nos autos, demonstram que a conduta delitiva foi praticada em um ambiente que, por sua natureza e finalidade, expunha a prole a um contexto de criminalidade, desvirtuando a
ratio essendi
do benefício legal de prisão domiciliar.

Em idêntica orientação:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO A 6 ANOS E 3 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318-A DO CPP). MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante, condenada a 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. 2. Com efeito, os incisos IV e V, do art. 318 do Código de Processo Penal, autorizam o Juiz a substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de até 12 anos de idade pela domiciliar. 3. Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º).
4. Em que pese a agravante ter comprovado que é mãe de uma criança de 9 anos de idade, o indeferimento do benefício encontra-se devidamente justificado pela situação excepcionalíssima do caso. A gravidade da conduta foi evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes - 39 kg de maconha e 178 g de skunk - em um veículo de transporte coletivo de passageiros
. Soma-se a isso o fato de a agravante ser reincidente específica, ostentando condenação definitiva anterior pelo mesmo crime de tráfico de drogas, circunstância que demonstra a sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Ademais, conforme consignado soberanamente pelo Tribunal de origem, a criança conta com o apoio da irmã mais velha, de 20 anos de idade, que também compõe o núcleo familiar. Tal circunstância, embora não afaste a presunção de imprescindibilidade dos cuidados maternos, foi sopesada para concluir que a menor não se encontra em situação de total desamparo. O conjunto desses fatores - gravidade acentuada do delito (evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas), reincidência específica e o fato de a menor contar com suporte familiar -constitui fundamentação idônea para afastar a aplicação da regra geral e manter a custódia prisional. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 1.036.442; Proc. 2025/0359462-1; MS; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/10/2025; DJE 21/10/2025).

E não é só. A alegação da defesa de que a prova produzida descaracterizaria a exposição das crianças ao ambiente do crime, afirmando que o imóvel não era residência familiar, mas local exclusivo para depósito, carece de elementos aptos a infirmar o quadro probatório já consolidado no processo criminal e as conclusões da sentença, na medida em que restou consignado, ao descrever o imóvel, como sendo um ‘paiol do tráfico’, com ‘drogas acondicionadas em todos os cômodos’ e ‘ausência de móveis’, denotando ‘dedicação exclusiva ao crime’.

Ademais, conforme bem pontuado no parecer ministerial, “registre-se, ainda, que nos autos da ação penal originária foi impetrado
habeas corpus
perante o Superior Tribunal de Justiça (id. 88383654 dos autos originários), também tendo por objeto o pleito de prisão domiciliar, tendo sido submetido à análise liminar pela Corte Superior,
ocasião em que o pedido de tutela de urgência restou indeferido
”.

Além disso, não se pode perder de vista que, em sede de
habeas corpus
, a cognição é sumária e não se coaduna com o reexame aprofundado de provas ou a rediscussão de questões fáticas exaustivamente analisadas nas instâncias ordinárias e já sedimentadas em sentença condenatória.

Nesse sentido:

(...). 3.
A análise da autenticidade e validade das provas cabe ao juízo de primeiro grau, não sendo o
habeas corpus
a via adequada para exame aprofundado de questões fático-probatórias
. 4. As alegações de irregularidades no reconhecimento pessoal e ausência de lastro objetivo para o crime de extorsão não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que impede o exame do tema por esta Corte, ante a supressão de instância. 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 224.036; Proc. 2025/0365479-2; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 19/02/2026)

Assim, diante da gravidade concreta da conduta, da vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos e da comprovada utilização do ambiente domiciliar para a prática contumaz do tráfico, resta configurada uma situação excepcionalíssima que impede a concessão da prisão domiciliar.

Sob outro enfoque, no que tange à manutenção da custódia da paciente em regime mais gravoso do que o semiaberto, a situação se apresenta sob uma ótica distinta.

Isso porque, a despeito da decisão ora impugnada encontrar-se em perfeita consonância com o que dispõe o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, porquanto o Juízo sentenciante, de forma expressamente fundamentada, deliberou pela manutenção da prisão preventiva da paciente no momento da prolação da sentença condenatória, amparando-se em elementos concretos extraídos dos autos e sem obstar o regular exercício do direito de interposição do recurso cabível, restou fixado expressamente o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena da paciente.

Desse modo, em consulta ao Sistema INFOPEN, constata-se que a paciente permanece recolhida no CPFCOL - Centro Prisional Feminino de Colatina, em prisão provisória, submetida, na prática, a um regime fechado, ou seja, mais gravoso do que aquele judicialmente estabelecido, configurando um manifesto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, passível de correção pela via do
habeas corpu
s
.

Ou seja, como dito alhures, ainda que a sentença tenha negado à paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo sua prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito e da dedicação exclusiva ao crime, tal determinação não pode, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da legalidade, implicar no cumprimento da pena em regime mais severo do que o estabelecido judicialmente.

Portanto, a imposição de um regime fechado, quando a pena definitiva autoriza o semiaberto, não encontra amparo legal e vulnera o direito do condenado à progressão de regime e à adequada execução da pena. Diante desse cenário, impõe-se a imediata adequação da custódia da paciente ao regime semiaberto, nos exatos termos da sentença condenatória proferida na Ação Penal nº 5003119-84.2025.8.08.0008.

Ante o exposto,
CONHEÇO da impetração e CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
,
unicamente para determinar a imediata adequação da custódia da
p
aciente ao
regime semiaberto
, conforme expressamente fixado na sentença condenatória proferida na Ação Penal nº 5003119-84.2025.8.08.0008,
indeferindo-se, contudo, o pedido de substituição da prisão por domiciliar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)